Tribunal: TJMT
Processo: 1044969-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044969-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONALDISON DE JESUS MELO RIBEIRO - CPF: 006.096.563-09 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1044969-29.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LEONALDISON DE JESUS MELO RIBEIRO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO PARA MÁXIMO. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR AO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de diferenças de adicional de insalubridade, formulado por servidor temporário que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2021, com fundamento em laudo técnico elaborado apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade em grau máximo, com base em laudo técnico produzido após o término do vínculo funcional, sem comprovação contemporânea das condições insalubres no período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do adicional de insalubridade exige o preenchimento cumulativo de previsão legal e comprovação técnica mediante laudo pericial contemporâneo às condições de trabalho.

A Lei Municipal no 024/1997 estabelece os percentuais do adicional, mas condiciona sua percepção ao efetivo exercício em condições insalubres acima dos limites legais, não autorizando majoração automática ou retroativa com base em laudo posterior.

Laudo técnico elaborado após o término do vínculo não comprova as condições ambientais pretéritas, inviabilizando o reconhecimento retroativo do adicional em grau superior.

A implementação administrativa do percentual de 40% a partir de 2023 configura aplicação
ex nunc
de nova avaliação técnica, não implicando reconhecimento de diferenças pretéritas.

A concessão retroativa sem laudo contemporâneo configura criação judicial de vantagem remuneratória, em afronta ao princípio da legalidade estrita e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

A jurisprudência consolidada e a tese firmada em incidente de uniformização exigem comprovação técnica contemporânea para o pagamento do adicional em grau máximo, vedando presunção retroativa de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo exige previsão legal e comprovação por laudo técnico contemporâneo ao período laborado. 2. É vedada a retroatividade de adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado após o término do vínculo funcional. 3. A majoração administrativa do adicional produz efeitos apenas prospectivos, não gerando direito a diferenças pretéritas. 4. O Poder Judiciário não pode conceder ou majorar vantagem remuneratória sem respaldo legal e técnico, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 985, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ no 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20.02.2026; TJMT, RI no 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Súmula no 24.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 354552372), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a Lei Municipal no 024/1997 prevê expressamente o adicional de insalubridade; b) laudo técnico oficial de 2023 comprovou a insalubridade em grau máximo; c) o Município reconheceu administrativamente o direito ao passar a pagar 40% a partir de outubro/2023; d) a jurisprudência local admite o pagamento retroativo das diferenças; e e) a sentença aplicou equivocadamente a Súmula 24 do TJMT e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 354552378), alegando a impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade (efeitos
ex tunc
do laudo pericial), sendo correta a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF e da Súmula 24 do TJMT. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o recorrente, servidor temporário que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2021, tem direito ao pagamento retroativo de diferenças do adicional de insalubridade (de 20% para 40%), com base em laudo técnico elaborado em 2023,
após o término do vínculo
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de observância rigorosa da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pela Turma Recursal.

Em 20/02/2026, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo no 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou, por unanimidade, Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre
questão análoga
, fixando a seguinte tese:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:
(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
" (grifei).

Embora o caso concreto não verse sobre período pandêmico,
a
ratio decidendi
da tese uniformizada aplica-se integralmente à presente hipótese
, pois estabelece requisitos cumulativos para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo:
previsão legal específica e comprovação técnica contemporânea
.

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

Aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se que:

a) Quanto à lei municipal específica
:

A Lei Municipal no 024/1997 estabelece, em seu art. 187, parágrafo único, os percentuais para o adicional de insalubridade (40%, 20% e 10%, conforme o grau). Contudo,
a existência de previsão genérica não dispensa a comprovação técnica contemporânea das condições de trabalho
.

A lei municipal
não
prevê majoração automática ou retroativa do percentual com base em laudo posterior ao período laborado. Ao contrário, condiciona expressamente o adicional ao "
exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
".

b) Quanto ao laudo técnico contemporâneo
:

O laudo oficial apresentado pelo recorrente foi elaborado em 2023, portanto após o término do vínculo (2019-2021).

Não
há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo durante o período efetivamente laborado.

Nesse sentido: "
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sendo vedada sua retroatividade a períodos anteriores à constatação técnica
" (TJMT, Recurso Inominado no 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel.: Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 10/12/2025).

c) Quanto ao reconhecimento administrativo
:

O argumento de que o município teria "
reconhecido
" o direito ao passar a pagar 40% a partir de outubro/2023 não prospera. O que houve foi a implementação administrativa do percentual correto a partir da data do laudo técnico de 2023, em estrita observância ao princípio da legalidade.

O fato de o servidor ter recebido 20% durante o vínculo (2019-2021) demonstra que suas condições habituais de trabalho foram objeto de avaliação administrativa regular, sendo esse o percentual considerado adequado à época. A majoração posterior decorreu de nova avaliação técnica, com efeitos
ex nunc
.

d) Quanto ao princípio da legalidade estrita
:

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF/88), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal e comprovação técnica contemporânea, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

A concessão retroativa do adicional em grau máximo,
sem laudo técnico do período efetivamente laborado
, configuraria criação judicial de vantagem pecuniária, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

No presente caso, o laudo foi elaborado dois anos após o término do vínculo, impossibilitando a comprovação técnica das condições efetivamente existentes entre 2019 e 2021.

A Súmula 24 deste Tribunal estabelece: "
O direito ao adicional
de insalubridade de servidor público
deve estar previsto em lei específica da categoria
, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
" (grifei).

Embora exista previsão legal
genérica
(Lei Municipal no 024/1997), o requisito do laudo pericial contemporâneo não foi atendido, conforme já demonstrado
. A súmula não autoriza a presunção retroativa de insalubridade com base em laudo posterior
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma. O recorrente não comprovou, mediante laudo técnico contemporâneo, que esteve exposto a condições insalubres em grau máximo durante o período laborado (2019-2021).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026